Tribunal: STF
Processo: AP 1273
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ARMANDO PRAUZE, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 7/6/2024, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, para as 9h do dia 19/6/2024, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Desembargador Airton Vieira (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), e para as 14h, para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, ocasião em que, também, será realizado o interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal).



    A Defesa do réu ARMANDO PRAUZE apresentou, no dia 10/6/2024, manifestação por meio da qual requer “o cancelamento da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 19/06/2024 e que o Ministério Público Federal seja intimado para informar os termos do Acordo de Não Persecução Penal a ser oferecido ao Acusado” (petição STF nº 70.042/2024).



    Sustenta, em síntese, que manifestou, em 25/8/2023, interesse na celebração do Acordo de Não Persecução Penal oferecido pela Procuradoria-Geral da República mas não obteve resposta.



    É o relatório. DECIDO.



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Na ocasião, determinei a intimação dos denunciados para que os interessados entrassem em contato com a Procuradoria-Geral da República por meio do correio eletrônico anpp-gcaa@mpf.mp.br, pois as tratativas para a formalização do acordo deveriam ocorrer diretamente entre as partes.



    Depois de escoado o prazo original, em 7/2/2024, ainda nos autos do INQ 4.921/DF, acolhi o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República e deferi o sobrestamento das ações originadas a partir daquele inquérito, dente as quais está incluída a presente Ação Penal, pelo prazo adicional de 45 (quarenta e cinco) dias (INQ 4.921/DF, eDoc. 24.768, ID: 06f38caf).



    Chegado o termo final do sobrestamento, a marcha processual da presente Ação Penal foi retomada e não há qualquer irregularidade nisso.



    Cabe observar, no caso, que a defesa do réu enviou o correio eletrônico para o endereço equivocado, a saber anppgcaa@mpf.mp.br, sem o hífen, diversamente do endereço eletrônico constante da decisão de sobrestamento das Ações Penais decorrentes do INQ 4.921/DF, trasladada para os presentes autos (eDoc. 23), e da certidão de retificação de ato ordinatório expedida pela Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE (eDoc. 24).



    Por fim, é preciso ressaltar que a designação de data para a realização de audiência de instrução desta Ação Penal não constitui óbice ao prosseguimento das tratativas entre a Procuradoria-Geral da República e a Defesa técnica do réu e, eventualmente, à celebração do Acordo de Não Persecução Penal. 



    Diante do exposto, com fundamento do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento da Defesa de ARMANDO PRAUZE e MANTENHO a designação da audiência de instrução, marcada para o próximo dia 19/6/2024.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente